Tribunal: STF
Processo: Rcl 47593
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido liminar, proposta pelo Município de Rio Grande da Serra, contra decisão do Diretor de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo n. 9000556- 76.2015.8.26.0500/03.
    A Municipalidade afirma que, em 17.6.2020, atendendo ao comando do artigo 101 do ADCT, apresentou seu Plano Anual de Pagamento de Precatórios para o exercício de 2020, nos seguintes termos: redução da alíquota mínima para os depósitos mensais do regime especial no percentual de 2% sobre a receita corrente líquida, a pactuação de Aditivo de Plano Anual de Pagamentos de 2020, com compensação das parcelas do período sobrestado, a partir de 2021, bem como a retroatividade da alíquota a ser reduzida a janeiro de 2020 ou parcelamento da insuficiência do período até o ano de 2024. (eDOC 1, p. 4)
    Relata que a autoridade reclamada rejeitou o plano de pagamento apresentado para o exercício de 2021 e determinou o sequestro do montante de R$ 4.007.300,62, além de ter determinado proibições para contrair empréstimos, receber transferências voluntárias e os repasses de FPM por meio do Tesouro Nacional e a inclusão do Município no cadastro de inadimplentes do CNJ.
    Diante disso, sustenta, em síntese, ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo em razão da modulação de seu efeitos.
    Afirma também que a média de comprometimento da receita corrente líquida sempre foi superior à capacidade financeira do Município, mas o que vem trabalhando arduamente para honrar e realizar o pagamento de seus precatórios, e tem celebrado Termos de Acordos para adimplir as suas obrigações.
    Requer assim a concessão de medida liminar para liberar os valores sequestrados. No mérito, postula a procedência da reclamação, confirmando-se a liminar. 
    É o relatório. Decido. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso dos autos, a reclamante insurge-se contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, que estabeleceu o percentual de 5% da receita corrente líquida da municipalidade para quitação dos precatórios, fato que, ao seu ver, desrespeita a autoridade da decisão proferida pelo STF na modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. 
    Consta dos autos o seguinte motivo de recusa do plano apresentado pleo Município: 
    A proposta da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA, para parcelamento da insuficiência apurada com pagamentos até 31/12/2024, não atende ao decidido pelo CNJ no Pedido de Providências nº 0003505- 28.2020.2.00.0000, impossibilitando o seu acolhimento, visto que não integraliza os valores devidos durante o período de suspensão pleiteado dentro do exercício financeiro de 2020, conforme constou na decisão de pág. 644 e 680/683. (eDOC 3, p. 109) 
    Analisando o pedido de reconsideração, o Tribunal consignou:
    Indefiro o pedido de parcelamento pleiteado, pois o acolhimento do parcelamento, independente do seu prazo final, contraria o entendimento exarado pelo E. CNJ no Pedido de Providências nº 0003505-28.2020.2.00.0000, em relação à insuficiência apurada no curso de 2020, cujo prazo para pagamento não deve exceder o próprio exercício. Mantenho a cobrança contida na decisão de pág. 898, retificando-a para constar o montante de R$3.992.061,40, mantida as demais determinações, inclusive o prazo originalmente previsto (eDOC 3, p. 125) 
    Pois bem. Entendo inexistir aderência estrita entre o ato reclamado e o que decidido nas ações diretas indicadas como paradigmas. Na verdade, o deslinde da controvérsia resume-se a exame de emendas constitucionais sucessivas no tempo, uma vez que todas buscam a instituição de regimes especiais aos requisitórios vencidos e não pagos.
    Explico: por maioria de votos e ressalvada minha manifestação em sentido contrário, o Pleno do STF julgou procedentes as ADIs 4.357 e 4.425, ambas de relatoria do Ministro Ayres Britto e com acórdão redigido pelo Ministro Luiz Fux, DJe 19.12.2013, nos seguintes termos:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE ‘SUPERPREFERÊNCIA’ A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. (...)”.
    No entanto, essa decisão provocou desordem na sistemática de pagamento de requisições judiciais impostas contra a Fazenda Pública, pois não haveria diretrizes seguras para a atuação dos Tribunais quanto aos precatórios vencidos e não pagos. Foi, portanto, necessário que o STF se manifestasse em Questão de Ordem, assim ementada:
    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão”.
    Em sede de embargos declaratórios, indicando revisão do entendimento adotado nas ações, a partir de divergência aberta pelo Ministro Edson Fachin, o Tribunal converteu o julgamento dos aclaratórios em diligência processual, de maneira a permitir que todos os interessados na causa se manifestassem. Para cumprir essa determinação colegiada, o relator oficiou as partes para manifestação. Após, procedeu à nova inclusão dos aclaratórios em pauta, na data de 18.12.2018. Contudo, foram retirados de mesa no dia da posse de Sua Excelência Ministro Luiz Fux na Presidência do STF, 10 de setembro de 2020.
    No entanto, em estrita atenção às balizas jurisprudenciais formuladas pelo STF, o Poder Constituinte Reformador aportou novo regime especial a partir da EC 94, de 16 de dezembro de 2016. Encontra-se proscrito o art. 97 do ADCT, incluído pela EC 62/2009. Logo, não se mostra possível em sede de reclamação constitucional conferir-lhe ultratividade como quer a Fazenda Pública reclamante. Afinal, tem-se entendido no Tribunal que a aderência ao novo regime implantado pelas ECs 94/2016 e 99/2017 rompe o silogismo necessário entre objeto e paradigma na reclamação constitucional. 
    Nesse sentido, cito recente julgado da Segunda Turma do STF:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REGIME ESPECIAL. PAGAMENTO. PRECATÓRIOS. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. MUNICÍPIO. AUMENTO DO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS DECISÕES NAS ADIs 4.357 e 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O ato reclamado não guarda estrita aderência com os paradigmas suscitados, uma vez que o Município de Betim aderiu ao regime de pagamentos de precatórios implantado pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, tema que extrapola o objeto das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Precedentes. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 34.074 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.10.2019)
    Na mesma linha, referencio a argumentação desenvolvida pelo Ministro Luiz Fux na Rcl 32.076, de sua relatoria, DJe 22.10.2018:
    “Quanto ao mérito da controvérsia posta nos autos, ressalto que esta Corte, ao apreciar Questão de Ordem formulada nas ADIs 4.357 e 4.425, determinou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 97 do ADCT, que trata do regime especial de pagamento de precatório previsto na EC 62/2009. 
    Dessa forma, modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, prorrogou-se pelo prazo de 5 (cinco) anos a sistemática do artigo 97 do ADCT, permitindo aos entes públicos a permanência no regime especial de pagamento de precatórios da EC 62/2009. 
    Nada obstante, verifica-se que, com o advento da EC 94/2016, o paradigma apontado pelo reclamante foi superado. A referida Emenda à Constituição alterou a sistemática de pagamento de precatórios, ao acrescentar ao ADCT o artigo 101 (...) De acordo com a nova sistemática instituída pela EC 94/2016, o prazo final para quitação integral dos débitos vencidos ficou estipulado em 31/12/2020, sendo que o pagamento será feito mensalmente, a partir da vinculação de percentual sobre a receita corrente líquida do ente público. 
    Ressalte-se que, em que pese a existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da EC 94/2016 (ADI 5.679, Rel. Min. Roberto Barroso), presume-se a constitucionalidade da referida emenda, uma vez que é fruto do próprio Poder Constituinte derivado (...) Saliente-se que o conteúdo da decisão liminar proferida nos autos da ADI 5.679 tornou-se objeto da EC 99/2017, cujo teor modificou parte da sistemática instituída pela EC 94/2016, alterando o prazo final para quitação integral dos débitos vencidos para 31/12/2024. Tornaram-se aplicáveis, portanto, as novas regras instituídas pela EC 99/2017 às questões referentes ao pagamento de precatórios pelos entes públicos. Com efeito, a atuação superveniente do legislador constitucional derivado parece se tratar de típico caso de reação legislativa ao exercício do judicial review. É que, apesar de se assegurar ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição (art. 102 da CRFB), o pronunciamento da Corte não encerra o debate sobre as questões constitucionais, estimulando iniciativas de diálogos institucionais e de uma ‘sociedade aberta dos intérpretes da Constituição’. É o que assenta Peter Häberle, artífice da tese, ao prever que ‘no processo de interpretação constitucional estão potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado numerus clausus de intérpretes da Constituição […] quem vive a norma acaba por interpretá-la ou pelo menos por cointerpretá-la’ (HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta aos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, p. 13).
    (...)
    Dessarte, pela superveniência das ECs 94/2016 e 99/2017 e a implantação de novo regime de pagamento de precatórios, verifica-se que a discussão trazida pelo reclamante acerca da forma de pagamento de precatórios com base na EC 62/2009 restou prejudicada. É dizer: o próprio paradigma invocado parece ter sido, até que eventualmente se decida em contrário, suplantado pela atuação do legislador constitucional derivado”.
    Cito, ainda, trecho da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio na Rcl 25.857, DJe 24.5.2017, in litteris: 
    ‘Não se observa o alegado desrespeito. Com a superveniência da Emenda Constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016, o quadro acabou alterado, relativamente à sistemática de pagamento de precatórios pendentes. Atentem para o teor do artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido mediante a referida Emenda:
    (…) 
    Consoante se verifica, presente a situação inaugurada a partir da conclusão do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e nº 4.425, o Poder Constituinte derivado antecipou-se ao término do lapso de sobrevida do regime especial instituído por meio do artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para normatizar, até o final do ano de 2020, a quitação integral do saldo de requisitórios pendentes. Estabeleceu, então, novo mecanismo a viabilizar o adimplemento da totalidade da dívida existente, a partir da vinculação de ‘percentual suficiente’, a incidir sobre a receita corrente líquida do ente público. Em síntese, com a novidade legislativa, acabou superado o que decidido pelo Supremo na questão de ordem suscitada nos mencionados processos objetivos, no tocante aos parâmetros de vinculação de receita objetivando a quitação de requisitórios.’ 
    Destarte, se as decisões proferidas no âmbito desta Corte, as quais o reclamante aponta como paradigma, não mais subsistem, pelo que deram espaço ao que estabelecido na EC 94/2016 e na EC 99/2017, padece a presente reclamação de fundamento jurídico válido que a legitime, haja vista inexistir decisão do Supremo Tribunal Federal sendo objeto de violação”.
    Nesses termos, pode-se observar que a presente reclamação objetiva a manifestação desta Corte acerca de temas que não foram objeto das ADIs 4.357 e 4.425, quais sejam, permanência do pagamento de precatórios nos moldes da EC 62/2009, dada a sucessão de Emendas Constitucionais após o julgamento das referidas ADIs, que trouxeram novas diretrizes quanto ao pagamento dos precatórios vencidos e vincendos daqueles entes federativos que se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios, na data de 25 de março de 2015, bem como a limitação do percentual de comprometimento da parcela do regime especial acima do patamar de 1% da Receita Corrente Líquida.
    Ainda, como bem pontuou o Ministro Luiz Fux, em decisão proferida nos autos da Rcl 32.206/DF (DJe 13.11.2018), com a superveniência das Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017 e a implantação de novo regime de pagamento de precatórios, “verifica-se que a discussão trazida pelo reclamante acerca da forma de pagamento de precatórios com base na EC 62/2009 restou prejudicada. É dizer: o próprio paradigma invocado parece ter sido, até que eventualmente se decida em contrário, suplantado pela atuação do constituinte derivado”. 
    Assim, o caso é de não conhecimento da presente reclamação dada ausência de estrita aderência entre o decidido no ato reclamado e o decidido por esta Corte nos referidos julgados, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 
    Além disso, registro o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; e a Rcl-AgR 23.954, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.11.2016.
    Desse modo, inadmissível esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente